Tribunal: TJSP
Processo: 0026437-05.2014.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização. Danos alegadamente decorrentes de obra realizada em terreno. Improcedência do pedido. Inconformismo do autor. Perícia técnica de engenharia concluiu que os danos apresentados pelo imóvel não tem nenhuma relação com a obra realizada no terreno vizinho. Prejudicado pedido de condenação solidária da Seguradora para, depois, em regresso, acertar-se com o causador

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização. Danos alegadamente decorrentes de obra realizada em terreno. Improcedência do pedido. Inconformismo do autor. Perícia técnica de engenharia concluiu que os danos apresentados pelo imóvel não tem nenhuma relação com a obra realizada no terreno vizinho. Prejudicado pedido de condenação solidária da Seguradora para, depois, em regresso, acertar-se com o causador dos danos físicos ao imóvel segurado. Recurso desprovido.